Tribunal: TJDFT
Processo: 0745411-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. DOIS NÚCLEOS DO TIPO. CRIME ÚNICO. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO III, LAD. NATUREZA OBJETIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INCABÍVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
1. Não é possível a valoração negativa da culpabilidade do réu em razão da prática de mais de uma ação prevista no tipo penal relativo ao tráfico de entorpecentes.
2. Apresentando o réu duas condenações transitadas em julgado, uma pode ser utilizada na primeira fase, valorando os antecedentes e a outra na etapa seguinte, para macular a reincidência.
3. A jurisprudência admite a valoração negativa da conduta social do réu que cometeu novo crime durante a execução da pena aplicada por crime anterior.
4. Se o réu realizava tráfico de drogas nas intermediações de local de trabalho coletivo e grande circulação de pessoas, incide a causa de aumento prevista no art. 40, III, da LAD, visto que é objetiva e dispensa a comprovação de o comércio está em funcionamento ou que a quantidade de pessoas tenha facilitado a venda.
5. Presentes os requisitos da prisão preventiva, em razão da periculosidade do agente e da necessidade de sua segregação para garantia da ordem pública, deve ser negado ao réu o direito de recorrer em liberdade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.